Tribunal: STF
Processo: RE 542323
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Arbitramento de verba honorária. Demanda julgada improcedente. Valoração adequada, face às peculiaridades do caso.



    1. Os honorários advocatícios devidos aos patronos do agravante foram fixados adequadamente, em razão de se cuidar de ação julgada improcedente.



    2. Demanda, ademais, bastante simples, que exigiu pouco trabalho dos patronos, até por versar matéria repetida em centenas de feitos iguais.



    3. Parte vencida, ademais, beneficiária da justiça gratuita, a tornar improvável a efetiva execução dessa condenação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.